Tribunal: TJDFT
Processo: 0711066-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711066-72.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. O recorrente juntou aos autos o extrato bancário de apenas uma de suas contas. Conforme evidenciado no documento (ID 77445914), há registros de recebimentos via Pix e transferência por TED de outras contas de sua própria titularidade. Essas movimentações indicam a existência de contas vinculadas ao mesmo titular, cujos extratos não foram apresentados. A ausência desses documentos impossibilita uma análise completa da movimentação financeira, sugerindo omissão de informações relevantes para uma avaliação mais precisa. Assim, faculto à parte recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, E b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos as guias e os respectivos comprovantes de recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, no mesmo prazo. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator